Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Após a rejeição, por unanimidade, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que recebeu a denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República, determinei a citação dos réus para ciência dos termos da acusação, bem como procedi à sua intimação para oferecimento de defesa prévia, nos termos dos art. 8º, da Lei n. 8.038/90, e do art. 238, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Vieram aos autos as defesas prévias ofertadas por todos os denunciados: Josimar Cunha Rodrigues (doc. 232), Gildenemir de Lima Sousa (doc. 242), João Bosco da Costa (doc. 243), Thalles Andrade Costa (doc. 244), João Batista Magalhães (doc. 248), Adones Gomes Martins (doc. 254), Abraão Nunes Martins Neto (doc. 269) e Antônio José Silva Rocha (doc. 282).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De início, verifico a inexistência das hipóteses de que trata o art. 397, do Código de Processo Penal, que ordena ao juiz a absolvição sumária do acusado quando despontar: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) a inexistência de ilícito penal ou d) a extinção da punibilidade do agente.



    Conforme delineado, a denúncia demonstrou, de forma suficiente, a materialidade do fato e os indícios razoáveis de autoria, de forma que a responsabilidade dos réus deverá ser regularmente aferida ao longo da instrução processual.



    Os requerimentos de absolvição sumária formulados por parte das defesas confundem-se com o próprio mérito da imputação e não merecem prosperar neste instante processual.



    As alegações defensivas de violação às regras de competências, nulidade por cerceamento de defesa, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e ofensa à cadeia de custódia foram amplamente analisadas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, de forma unânime, decidiu por sua rejeição.



    Não há óbice, de qualquer maneira, para que os demais questionamentos reiterados pelas partes sejam esclarecidos ao longo da instrução processual.



    Feitas essas considerações, determino o início da instrução processual, com o consequente agendamento das audiências para oitiva das testemunhas de acusação e defesa, na forma da Lei n. 8.038/1990 e do art. 400, do Código de Processo Penal.



    Designo as seguintes datas para oitiva das testemunhas em audiência de instrução, com realização por videoconferência, reforçando-se que os depoentes arrolados pelas defesas, conforme já antecipei em despacho de 14 de abril de corrente ano, em homenagem ao dever de cooperação processual, deverão ser apresentados independentemente de intimação, na forma autorizada tanto pela Primeira Turma (AP n. 2.437 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2025) como pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AP n. 1.403, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3/4/2024). Os interrogatórios, adiciono, serão agendados posteriormente.



    Sublinho que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte atestou a indisponibilidade da sala de audiências e de seu quadro de pessoal para o mês de junho, motivo pelo qual este Relator, tão logo recebidas as peças de defesa, determinou o agendamento das oitivas para o primeiro mês desimpedido.



    Cumpre ainda reforçar que a quase totalidade das testemunhas arroladas pelas partes reside fora de Brasília, o que torna relevante a realização das audiências de instrução no formato telepresencial. 



    A condução dos atos processuais será dirigida a partir da sede deste Supremo Tribunal Federal, de forma que não soariam razoáveis e pertinentes, na hipótese de a testemunha não comparecer, eventuais atos de condução coercitiva sob controle de jurisdições diversas, o que pouco contribuiria para a efetividade processual.



     Acrescento que nem mesmo a expedição de precatórias é apta a suspender a instrução criminal, conforme previsão do art. 222, §1º, do CPP. Por conta de incontroversas dificuldades operacionais e de transporte e em virtude dos avanços tecnológicos, aliás, o Código autoriza, especialmente quando existentes testemunhas que residam fora da jurisdição,  a realização do ato por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa. A utilização da videoconferência para a oitiva dessas testemunhas volta-se a substituir o uso da carta precatória.



    Com base nessa compreensão, o Plenário do STF, na AP n. 1.403, acima já referenciada, afastou a existência de qualquer nulidade na determinação de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e disponibilizasse por escrito os depoimentos de testemunhas abonatórias.



    Advirto que ficam ressalvadas hipóteses expressamente fundamentadas que endossem a impossibilidade de a própria defesa apresentar suas testemunhas em audiência.



    As datas de oitiva, acrescento, além da obediência às regras legais, seguiram a ordem em que as testemunhas foram arroladas pelas defesas nos autos.



    A) 13/8 (início às 9:00): José Eudes Sampaio Nunes, Benilce Gisele dos Santos Pereira, Anna Caroline Marques Pinheiro Salgado, Thaís Abadlla Bastos e Giovane Santos da Costa;



    B) 14/8 (início às 9:00): Carlos Augusto Furtado Cidreira, Kedson Araújo Lima, Flávio Ronne Amorim Muniz, José Almeida de Souza, Valmir Belo Amorim, Paulo Celso Fonseca Marinho Júnior, Antônio Marcelo Rodrigues da Silva e Paulo Roberto de Carvalho Mouta;



    C) 14/8 (início às 14:00): Júlio César de Souza Matos, Maria Ducilene Pontes Cordeiro, Hélio Oliveira Soares, Alexandre Pacífico de Sousa Neto, Márcio José Melo Santiago, Pedro Paulo Cantanheide Lemos e Weverton Rocha Marques de Sousa;



    D) 15/8 (início às 9:00): Raimundo César Castro de Sousa, Eudes da Silva Barros, Herbert Chave dos Santos, Daniel Matos Chaves e Aldene Nogueira Passinho;



    E) 15/8 (início às 14:00): Aluízio de Souza Santos, Pedro Cardoso Lindoso, Raimundo Nonato Everton Silva e Raimundo Benedito Aires Júnior;



    F) 18/8 (início às 9:00): Valmir dos Santos Costa, Paulo César Oliveira Souza, Lucinda Laboissiere Ulhoa, Manoel Messias Militão e Alberto Jorge Santos Macedo;



    G) 18/8 (início às 14:00): Adaílton Resende Sousa, Inaldo Luís da Silva, Maria Elizandra de Lima, Diego Matheus Brito de Andrade; Clei Everton de Moraes e João Paulo Santos da Silva;



    H) 20/8 (início às 9:00): Jeane de Jesus Barreto, Charles Wagner Nunes Oliveira, Rogério Sobral Costa, Cledja Vieira dos Santos Costa e José Ronaldo de Jesus;



     I) 20/8 (início às 14:00): Lucivania Amarante, Vágner Alves Meneses Teixeira, Alberto Luduvice Alves e Watyson Luís Mota Silva;



    J) 21/8 (início às 9:00): Aurelia Vitória Costa Pereira, Alexandre Pacífico de Sousa Neto Júnior, Marcus Vinícius Andrade de Oliveira e José Antônio Gordinho Rodrigues da Silva;



    L) 21/8 (início às 14:00): Clóvis Alves Nogueira, Welber Teles e Silva e Percio Vieira de Magalhães;



    M) 22/8 (início às 9:00): José Ribamar Araújo da Silva, Josiel Campelo, Lucas Silva Rocha, Carlos Joel Muniz Chaves Filho, Adriano Almeida Sotero, Clemilton Rodrigues dos Santos, Michael Anderson Araújo Rocha e Huez Ricardo Santos Trindade.



     Subsiste indeferida a inquirição de testemunhas simplesmente abonatórias, cujos depoimentos poderão ser substituídos por declarações escritas até a data da audiência de instrução.



    Constam dos arrolamentos de testemunhas detentoras das prerrogativas constantes do art. 221, do Código de Processo Penal, cuja redação transcrevo:



    O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.



    Dessa forma, em caso de indispensabilidade, as defesas deverão indicar, de forma fundamentada, dentro do prazo de 5 dias, eventuais alterações de datas para os depoimentos, desde que respeitado o período assinalado para a instrução processual (13 a 22 de agosto).



    Em relação às testemunhas qualificadas como servidores públicos civis e militares, devidamente qualificadas nas peças processuais, comunique-se à autoridade superior correspondente para que seja providenciada sua liberação para oitiva no dia e no horário agendados nesta decisão, na forma do art. 221, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal. 



    Lembro, por oportuno, que as testemunhas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência independentemente de intimação, na forma já delineada nesta decisão.



    Por derradeiro, relembro, mais uma vez, que o acesso integral aos autos do Inquérito n. 4.870, que subsidiou a presente Ação Penal, incluindo-se todos os anexos e as petições vinculadas, já foi devidamente efetivado por este Relator. Inexistem inconsistências no processo e nos seus anexos que impeçam a manifestação das defesas e a análise do caso.  



    Não há que se falar, diante disso, em cerceamento de defesa, pois a autorização de acesso integral ao processo e aos seus feitos correlatos está integralmente concedida a todos os acusados.



    Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, porém, e considerando a iminência das audiências de instrução processual, acolho os pedidos formulados pelos patronos do Deputado Federal Gildenemir de Lima Sousa nos itens 1 a 4 do tópico VII da resposta prévia apresentada.



    Oficie-se à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, à Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores da Polícia Federal e ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, se permanece acautelado no órgão correspondente mídia ou material vinculado à investigação que subsidiou a presente Ação Penal, bem como para que prestem os esclarecimentos suscitados pelos advogados.



    Instrua-se esse expediente com cópia da resposta à acusação constante do documento eletrônico 242.



    Indefiro, por outro lado, o pedido formulado pela mesma defesa técnica no item 5 do tópico VII, na forma do art. 400, §1º, do CPP.



    Além de a defesa não ter demonstrado que o acesso aos registros mencionados necessita de provimento jurisdicional para ser efetivado, cuida-se de diligência sem razoabilidade, que não possui pertinência exata com os termos da denúncia, cujos contornos são bem mais amplos. 



    Por fim, quanto ao pedido constante do item 6 do mesmo tópico, também entendo que a defesa não demonstrou que o acesso à qualificação do agente público necessita de provimento jurisdicional para ser efetivado. 



    De qualquer maneira, é importante observar que a defesa dos denunciados João Bosco da Costa e Thalles Andrade Costa arrolou a testemunha cuja matrícula se pretende (docs. 243 e 244), de forma que fica prejudicado, por conseguinte, o pedido que ora se aprecia.



    Autorizo, se necessário, a expedição de carta de ordem aos Juízos Criminais Federais com jurisdição nos municípios em que residem as testemunhas arroladas na denúncia, a fim de que providenciem sala passiva nas datas e horários acima indicados para a oitiva daquelas que desejarem prestar seus depoimentos na forma presencial. 



    No mesmo ato, se necessário, devem os Juízos intimar as testemunhas arroladas na denúncia para estarem presentes no ambiente virtual de audiência no horário agendado para sua oitiva, facultando-lhes prestar seu depoimento na sala passiva disponibilizada. 



    A condução dos atos processuais, reitero, será dirigida a partir da sede deste Supremo Tribunal Federal.



    Fixo, de plano, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da carta de ordem, tendo em vista o agendamento de audiências já estabelecido.



    Deverá a Secretaria Judiciária disponibilizar sala de audiência nas dependências do STF, onde o ato de oitiva das testemunhas será dirigido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para videoconferência e seu consequente encaminhamento às partes.



    Os representantes da Procuradoria-Geral da República, os advogados, as partes e as testemunhas deverão ingressar na virtual de audiência no dia designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos, para as devidas qualificações e operações de logística procedimental. 



    As partes ficam desde já intimadas para a continuidade da oitiva das testemunhas nos dias subsequentes aos ora delineados, caso necessário à instrução processual.



    O comparecimento presencial às audiências deverá ser previamente informado, a fim de que se possibilitem estrutura e aparato físicos necessários.



    Providências pela Secretaria Judiciária.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício, caso necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator